Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744671-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença - autos n. 0711058-47.2024.8.07.0001 (proposto pela agravante em desfavor COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado pela COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. O presente feito se desenvolve com o intuito de promover a satisfação da verba de honorários advocatícios em face de uma ação Ordinária, ajuizada originalmente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em face da PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS e do BANCO DO BRASIL S/A. O feito encontra-se atualmente no egrégio Supremo Tribunal Federal (ARE 1257597) e tramita em segredo de justiça. A parte credora postula a satisfação da quantia de R$ 3.646.562,60 (três milhões seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), a título de honorários advocatícios, e a R$ 6.767,73 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), a título de ressarcimento de custas processuais. A parte devedora apresentou impugnação por meio do petitório de ID 202372929, onde postular o reconhecimento de inexigibilidade do título e/ou a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. A exequente apresentou resposta à impugnação (doc. de ID 206221485) e atualizou o valor de seu crédito para R$ 4.935.232,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais) (doc. de ID 203770375). É o relatório. DECIDO. O processo original (autos no 0616259-11-2015.8.04.0001) foi distribuído para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus (estes autos ainda não foram distribuídos para este Juízo). Após o seu regular processamento, o Juízo de Manaus proferiu a seguinte sentença: Diante do exposto, e de tudo o que consta nos autos, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa ofertado pela PETROBRAS, para fixar-lhe em R$ 45.669.701,15 (quarenta mil milhões seiscentos e sessenta e nove mil setecentos e um reais e quinze centavos. Julgo Procedente a ação que a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS move contra a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e como litisconsortes passivas a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS e O BANCO DO BRASIL S/A, confirmando a antecipação de tutela deferida liminarmente, para determinar ao BANCO DO BRASIL que, na condição de gestor da conta de pagamentos dos contratos Upstream e Downstream, pertinentes à compra e venda de gás e sua respectiva distribuição, efetue a liberação dos valores necessários ao pagamento e efetue a quitação das guias correspondentes ao PIS e COFINS com vencimento em 25 de maio de 2015, bem como o pagamento das guias vincendas, mediante a utilização dos valores depositados pela AMAZONAS ENERGIA, sob pena de multa diária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Inadmito, ainda, a PETROBRAS, Por ausência de interesse de prejudicada análise da antecipação reconvenção da agir, restando de tutela supervenientemente formulada no seu bojo. Condeno, finalmente, A PETROBRAS Ao ressarcimento à CIGÁS das custas processuais e ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz da previsão contida no art. 85, S2°, vigente desde do Novo Código de Processo Civil, dia 18/03/2016 e cujo teor tem aplicabilidade imediata, por força do disposto no seu art. 1.046 ("Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a lei n° 5.869, de 71 de janeiro de 1973"). Intime-se a parte Autora para proceder complementação das custas, no prazo de 10 (dez) dias, limitada ao valor correspondente a 2% (dois por cento) de 500.000,00 (quinhentos mil reais), que totaliza R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o disposto na Lei Estadual n° 2.429/96. (doc. de id. 145285320 - Pág. 27/28). Houve recurso de apelação é o egrégio TJAM proferiu a seguinte decisão: Por todo o exposto, decido: (i) Conheço e dou parcial provimento ao recurso movido pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) para julgar procedente o pedido Reconvencional - Sentido de, mediante a apresentação dos documentos exigidos em contrato, obter o pagamento da sua cota-parte em relação aos valores retidos indevidamente no período de 2013 a 2015. (il) Conheço e dou parcial provimento ao recurso oposto pelo Banco do Brasil S/A, e, assim, reduzir o valor da multa diária fixada, bem como estabelecer a sua periodicidade. (ill) Ante a reforma, em parte, do comando sentencial, as custas processuais e a verba honorária passam a vigorar da seguinte forma: Na ação ordinária, as custas processuais e os honorários do advogado (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) Serão proporcionalmente suportados pela Petrobrás S/A e pelo Banco do Brasil (50% - cinquenta por cento - para cada); (b) Na ação de reconvenção, as custas processuais e honorários (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) serão adimplidos pela CIGÁS e pelo Banco do Brasil Também proporcionalmente (50% - cinquenta por cento - para cada). É como voto (doc. de id. 145285321 - Pág. 9/10) O processo deu continuidade a uma saga de recursos e este Juízo não perfeitamente o seu andamento, porquanto, aparentemente, houve a decretação de sigilo. A parte autora iniciou o procedimento de cumprimento de sentença e postula: o ressarcimento de custas processuais no valor de R$ 6.767,73 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), correspondente a 50% do valor histórico pago pela CIGÁS, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde 13/05/2016 até a data do efetivo pagamento (doc. 13), bem como honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.646.562,60 (três milhões seiscentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), devidos pela PETROBRÁS à CIGÁS e a seus patronos a teor dos arts. 23, da Lei n° 8.906/1994, e 85, §4°, do CPC. Conforme já delineado no bojo do processo de cumprimento provisório de sentença no 0747693-95.2022.8.07.0001, este Juízo, em tese, será o competente para apreciar o processo principal, autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 (número original do Juízo de Manaus), distribuído originalmente para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus. Quando do encerramento dos recursos e a remessa dos autos a este Juízo, será possível analisar e a apreciar a existência de anulação das decisões e/ou a possibilidade de eventual ratificação de atos, mas não é o momento e nem o processo adequado para se travar qualquer discussão neste sentido. Todavia, enquanto não houver o trânsito em julgado das decisões no bojo do processo principal, não há como ser reconhecida a ausência de título executivo judicial e, em consequência, a extinção do presente feito. Portanto, não vejo como acolher a tese de inexistência de título executivo judicial. Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte devedora, não é o caso de atribuição de efeito suspensivo com base na regra do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. Vejamos a regra: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ora, a impugnação está sendo apreciada e rejeitada a tese de defesa. Assim, em tese, o feito deve prosseguir regularmente. O presente feito é peculiar, porquanto se trata de um procedimento de cumprimento provisório de sentença, onde a parte credora postula a satisfação de verba milionária de honorários advocatícios. Mesmo reconhecendo que a requerida é uma empresa gigante, o próximo passo é a prática de atos de constrição patrimonial por meio da ferramenta do SISBAJUD. Assim, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a prática de atos de constrição, deverá a parte credora ser intimada a promover a garantia do Juízo, nos termos do artigo 520, IV, c/c 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A precaução se deve pelo fato de já haver elementos, nos outros processos entre as partes, no sentido de evidenciar a possibilidade de desconstituição do título do processo principal (autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 - número original do Juízo de Manaus). Assim, mostra-se temerária a simples ordem de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD de quantia milionária. Porquanto, haverá a impossibilidade de utilização da verba e questionamento acerca da possibilidade de levantamento de valores. Se a intenção do credor for esta, deverá ofertar garantia para o caso de necessidade de reparação de danos (art. 520, I, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação apresentada (doc. de ID 202372929). Determino a intimação da parte credora para a apresentação de caução ao cumprimento provisório de sentença, caso deseje a apreciação do pedido de consulta do sistema do SISBACEN (doc. de ID 206221485 - Pág. 10). Intimem-se. Os Embargos de declaração opostos pela exequente (COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS) foram rejeitados (ID 211416446). A agravante (PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS) alega: “A execução de honorários ora impugnada foi distribuída pela Cigás por dependência ao cumprimento de sentença da ação principal, no 0747693-95.2022.8.07.0001, que se encontra suspenso por determinação do juízo de primeiro grau, decisão de suspensão mantida por esta E. Turma em sede do agravo de instrumento no 0715970-27.2023.8.07.0000. Na ocasião, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito por entender não ser possível apreciá-lo, já que não teria recebido os autos eletrônicos completos (mas peças esparsas) do juízo de Manaus, bem como que: (). Veja-se que o d. juízo entendeu ser “impossível analisar o pedido de liberação” da quantia da ação principal “antes do encerramento do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça”. Por esta razão proferiu decisão suspendendo o feito até o trânsito em julgado dos recursos no STJ e STF. No presente cumprimento de sentença, no entanto, sem qualquer justificativa, entendeu o d. magistrado de modo diverso, determinando o cumprimento de decisão, DA MESMA DECISÃO, que sequer fora ainda referendada. ( ) Veja-se que o juiz reconhece a impossibilidade de ratificar os atos decisórios provenientes do juízo de Manaus no presente momento, por não ter sequer acesso aos autos completos. Como mencionado, trata-se do mesmo ato decisório. Como é possível dar continuidade a um comando determinado por juiz incompetente, no caso, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem referendá-lo? E sem referendar a decisão principal que deu ensejo à suscitada condenação em honorários? E, como é possível referendá-lo, se tampouco se tem acesso aos autos completos para reapreciação da demanda para convalidação? A condenação em honorários advocatícios resulta da sucumbência constatada quando do julgamento do processo. Sem a validação dos atos proferidos por juízo incompetente não é possível se constatar a presença da sucumbência a ensejar o pagamento dos tais honorários. Da mesma maneira que os autos do processo principal se encontram suspensos, igualmente deveria se ter decretado a suspensão destes – pois motivados pela mesma decisão - até que se avalie e confirme tudo o quanto foi decidido judicialmente pelo tribunal do Amazonas. É um verdadeiro despropósito que se tenha dado prosseguimento a este cumprimento de sentença.” Afirma que “a Cigás pretende executar a condenação em honorários sob o mesmo fundamento de que parte da sentença teria transitado em julgado por ausência de recurso da Petrobras da tal parte – sendo que a competência do foro do Amazonas foi questionada desde o primeiro momento (em manifestação posterior nos autos, no entanto, a agravada ‘modifica’ convenientemente seu discurso, e passa a defender que a existência ou não de trânsito em julgado seria ‘irrelevante’ para a propositura do cumprimento de sentença)”. Sustenta que “o d. juízo de piso já se manifestou pela inexistência de trânsito em julgado a embasar àquela execução, bem como pela suspensão dos autos “até julgamento definitivo do processo no 0616259-11-2015.8.04.0001 (este Juízo não sabe o número do feito no STJ) ou uma até ulterior determinação que venha da Corte Superior” de modo que, à presente demanda, deve ser conferido o mesmo tratamento”. Destaca que “não há acórdão passível de execução, nem do mérito, como já reconhecido no cumprimento de sentença no 0747693-95.2022.8.07.0001, nem dos honorários advocatícios, visto que, além de não haver se operado o trânsito em julgado de parte da sentença, como bem definido pelo d. julgador de piso, tal decisão, assim como os demais atos decisórios proferidos pelo tribunal incompetente do Amazonas, foi considerada nula pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.166.401/AM, e passível de eventual referendo pelo juízo competente”. Com relação ao efeito suspensivo, alega: “O artigo 525, § 6°, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, facilmente se extrai a relevância, a verossimilhança, e o perigo de dano dos fundamentos ora expostos. Apesar de fundada em título absolutamente inexequível, como fartamente demonstrado, o juízo manteve a condenação da ora agravante ao cumprimento da obrigação imposta na sentença de Manaus, para efetuar o pagamento da quantia indicada pela Cigás, que em última manifestação nos autos informou que seus cálculos chegaram à absurda quantia de quase 5 milhões de reais. A título de pagamento de honorários advocatícios. Por todo o exposto, tem-se configurada a fumaça do bom direito, bem como a iminência do grave dano a ser suportado pela ora agravante, não somente pelo valor exorbitante a ser pago indevidamente, exorbitância que se deve sobretudo às circunstâncias que envolvem a presente execução – título inexequível, fundado em sentença não transitada em julgado, não ratificada, e declarada nula pelo STJ - como pelo risco de eventuais atos constritivos que podem gerar enormes prejuízos às atividades da Petrobras. O risco de dano irreparável, ademais, reside na própria natureza do pagamento. Não há qualquer garantia de que a Petrobras consiga reaver tais valores (valores milionários, a título de honorários a advogados). Resta claro, portanto, o perigo dos efeitos do prosseguimento da execução, porquanto já se encontra autorizado bloqueio online dos valores unilateralmente apresentados pela Cigás por BACENJUD, bem como eventuais atos de constrição, antes de que se tenha ratificado o próprio ato que se pretende executar. Basta que a Cigás preste a devida caução, que os valores da Petrobras poderão ser, inequivocamente, e a qualquer momento, bloqueados. Valores, como já dito, milionários.” Por fim, requer: “a ) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, ou, se assim não entender, que V. Exa se digne a conceder prazo para a apresentação da caução/garantia, nos termos do art. 525, § 6°, do CPC; b) Que sejam acolhidos os argumentos da impugnação, para que seja extinto o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, face à comprovada ausência de título executivo judicial, conforme do art. 485, IV, do CPC. c) e, subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, que se casse a decisão proferida pelo juízo a quo, em razão de vício procedimental, face à ausência de decisão exequível, bem como que se atribua ao presente cumprimento de sentença o mesmo procedimento de suspensão adotado no cumprimento de sentença no 0747693-95.2022.8.07.0001, até manifestação do juízo competente pela ratificação/anulação de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo do Amazonas.” (ID 65323540, p. 11/12). Não comprovado o recolhimento do preparo quando da interposição, parte intimada a juntar comprovação do recolhimento (ID 65452097); a agravante apresentou comprovante do recolhimento do prepraro em dobro (ID 65976916 e 65976917). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0711058-47.2024.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença (referente ao título constituído nos autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 que tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus/AM) proposto por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos. Consta dos autos que COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA celebraram contrato para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Pelos termos do ajuste, caberia a PETROBRAS a entrega do produto a CIGÁS que, por sua vez, disponibilizaria a AMAZONAS ENERGIA, com a intervenção e anuência dos demais contratantes. Para viabilizar os pagamentos, foi aberta conta para depósito dos pagamentos no BANCO DO BRASIL, responsável pela gestão. No entanto, em razão de pendências negociais, os recursos passaram a ser retidos na conta de pagamentos, gerando rendimentos financeiros e, por consequência, créditos tributários de PIS e COFINS; porém, segundo CIGÁS, PETROBRÁS se nega a autorizar ao BANCO DO BRASIL realizar os pagamentos, pondo em risco sua situação financeira. Em razão desses fatos, COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS ajuizou ação contra PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato estabelecido entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos. A ação foi distribuída ao Juízo 2a Vara da Fazenda Pública de Manaus/AM (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001), que julgou procedente o pedido (ID 191038400, p. 21/22): “Julgo Procedente a ação que a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS move contra a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e como litisconsortes passivas a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS e O BANCO DO BRASIL S/A, confirmando a antecipação de tutela deferida liminarmente, para determinar ao BANCO DO BRASIL que, na condição de gestor da conta de pagamentos dos contratos Upstream e Downstream, pertinentes à compra e venda de gás e sua respectiva distribuição, efetue a liberação dos valores necessários ao pagamento e efetue a quitação das guias correspondentes ao PIS e COFINS com vencimento em 25 de maio de 2015, bem como o pagamento das guias vincendas, mediante a utilização dos valores depositados pela AMAZONAS ENERGIA, sob pena de multa diária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Inadmito, ainda, a PETROBRAS, Por ausência de interesse de prejudicada análise da antecipação reconvenção da agir, restando de tutela supervenientemente formulada no seu bojo. Condeno, finalmente, A PETROBRAS Ao ressarcimento à CIGÁS das custas processuais e ao pagamento de honorários no percentual de 108 (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz da previsão contida no art. 85, S2°, vigente desde do Novo Código de Processo Civil, dia 18/03/2016 e cujo teor tem aplicabilidade imediata, por força do disposto no seu art. 1.046 ("Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Iei n° 5.869, de 71 de janeiro de 1973"). Intime-se a parte Autora para proceder complementação das custas, no prazo de 10 (dez) dias, limitada ao valor correspondente a 2% (dois por cento) de 500.000,00 (quinhentos mil reais), que totaliza R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o disposto na Lei Estadual n° 2.429/96.” Em sede de apelação, o TJAM decidiu (ID 191038401, p.9/10): “Por todo o exposto, decido: (i) Conheço e dou parcial provimento ao recurso movido pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) para julgar procedente o pedido Reconvencional - Sentido de, mediante a apresentação dos documentos exigidos em contrato, obter o pagamento da sua cota-parte em relação aos valores retidos indevidamente no período de 2013 a 2015. (il) Conheço e dou parcial provimento ao recurso oposto pelo Banco do Brasil S/A, e, assim, reduzir o valor da multa diária fixada, bem como estabelecer a sua periodicidade. (ill) Ante a reforma, em parte, do comando sentencial, as custas processuais e a verba honorária passam a vigorar da seguinte forma: Na ação ordinária, as custas processuais e os honorários do advogado (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) Serão proporcionalmente suportados pela Petrobrás S/A e pelo Banco do Brasil (50% - cinquenta por cento - para cada); (b) Na ação de reconvenção, as custas processuais e honorários (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) serão adimplidos pela CIGÁS e pelo Banco do Brasil Também proporcionalmente (50% - cinquenta por cento - para cada).” COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS apresentou cumprimento de sentença quando aos honorários de sucumbência e ressarcimento das custas processuais (ID 191036243), no qual postula: Em face do exposto, pugna a Exequente que, tão logo haja a ratificação, pelo Juízo de Brasília, das decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seja dado prosseguimento à presente Execução e, consequentemente: a) seja determinada a intimação da PETROBRÁS para pagar o débito apurado na planilha constante do doc. 08, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, e, querendo, no prazo legal e nos próprios autos, impugnar o presente cumprimento de sentença; b) não sendo realizado o pagamento voluntário pela Executada, para além das penalidades legais acima indicadas, requer seja de logo expedido o mandado de penhora e avaliação, seguido dos atos de expropriação, nos termos do art. 523, §3o, do CPC/2015.” No ponto, como já mencionado, a ação de conhecimento (n. 0616259-11.2015.8.04.0001) foi ajuizada e o título exequendo constituído no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Manaus/AM. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial no 1.166.401- AM, acolheu a exceção de incompetência e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás, fixando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ocorre que a ação principal (da qual decorre a sentença a exequenda n. 0616259-11.2015.8.04.0001), como bem destacado pelo Juízo, “encontra-se atualmente no egrégio Supremo Tribunal Federal (ARE 1257597) e tramita em segredo de justiça”. Portanto, os autos da ação de conhecimento não foram ainda redistribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Com a modificação da competência, caberá ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes, inclusive a sentença. Por consequência, há possibilidade de que o Juízo declare nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença. No ponto, destaca-se o que definiu o Relator Ministro MOURA RIBEIRO nos autos AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em Agravo no Recurso Especial n. 1166401/AM: “A diferença entre os julgados ocorreu diante da situação processual verificada pela Quarta Turma, em que, apesar da interposição de recursos contra a decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência, o Juízo amazonense prosseguiu no julgamento do feito com a prolação de sentença. Em razão disso, a Quarta Turma concluiu que o reconhecimento da competência do foro de eleição – Brasília/DF acarreta a nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios indevidamente prolatados pelas instâncias ordinárias do Tribunal amazonense, ou seja, sem aguardar o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão. Tal questão foi esclarecida, com destaque, nos embargos de declaração: [...] Não houve, e nem mesmo é apontada, preclusão para discussão acerca da violação da cláusula de eleição de foro, oportunamente suscitada em exceção de incompetência, solucionada pelo acórdão recorrido. Aliás, como reconhecido nos presentes embargos de declaração, a decisão prolatada no presente AREsp é clara, no sentido de que eventualmente poderão ser aproveitados pelo Juízo competente algum(s) dos atos praticados pela Justiça Amazonense, razão pela qual nem sequer é de competências das instâncias ordinárias daquele Estado essa apreciação, visto que é apenas uma faculdade do Juízo distrital, por medida de economia processual, eventualmente aproveitar algum dos atos praticados pelo Juízos de origem que, data venia, usurparam-lhe a competência para julgamento da causa.” Com efeito, evidentemente, o reconhecimento da competência o foro avençado (Brasília) para julgamento da causa conduz à nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios indevidamente prolatados pelas instâncias ordinárias do Tribunal de origem, inclusive açodadamente, isto é, antes mesmo da solução da exceção de incompetência. (e-STJ, fl. 892 – destaques no original). Conforme constou no trecho acima destacado, eventualmente poderão ser aproveitados pelo Juízo competente algum(s) dos atos praticados pela Justiça Amazonense.” Nesse contexto, considerando que os autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) ainda não foram redistribuídos ao Juízo competente e não houve ainda decisões ratificando as decisões do Juízo declarado incompetente, não há como prosseguir com o cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial pode ser anulado, retornando-se à decisão saneadora. Além disto, a própria credora, quando propôs o cumprimento de sentença, requereu “tão logo haja a ratificação, pelo Juízo de Brasília, das decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seja dado prosseguimento à presente Execução” – ID 191036243. Portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença deveria ocorrer após a ratificação das decisões do Juízo anterior, o que ainda não aconteceu. Desse modo, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, tenho que “pendente decisão judicial, não há como se dar andamento ao feito a partir de decisão proferida por juízo incompetente, sob pena de violação da segurança jurídica”, como já definido por esta 5a Turma nos autos do AGI n. 0715970-27.2023.8.07.0000, interposto nos autos do cumprimento de sentença referente ao mesmo título, cuja ementa restou assim redigida: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE MANAUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. ( ) 2. Na origem (processo n. 0747693-95.2022.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença (referente ao título constituído nos autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 que tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus/AM) proposto por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato estabelecido entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos. 2.1. Autos encaminhados à Circunscrição de Brasília em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401/AM e na Rcl 40614/AM (ID 48595496, que acolheu a exceção de incompetência e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás, fixando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processo e julgamento dos Processos 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais processos incidentes a eles vinculados. 3. Os autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) não foram ainda redistribuídos ao Juízo competente e para os casos em que foi declinada a competência para outro juízo, o CPC/2015 determina a permanência das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (art. 64, § 4o). 3.1. Portanto, após a modificação da competência, recebidos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília precisa decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes. E há possibilidade de que o Juízo declare nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença. 3.1. A suspensão do cumprimento de sentença determinada na decisão agravada garante a segurança jurídica, mormente ao se considerar que a quantia exequenda supera meio bilhão de reais: R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), pois não há como prosseguir com o cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial pode ser anulado, retornando-se à decisão saneadora. ( ) (Acórdão 1779023, 0715970-27.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Assim é que, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se também o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora